Tribunal: TJDFT
Processo: 0728059-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0728059-24.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇAO LTDA: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Em face do decurso de prazo de suspensão, sem que as partes tenham trazido aos autos os termos do acordo que pretendiam realizar, determino o prosseguimento do feito. Assim, passo a apreciar os Embargos e demais pedidos postulados por ambas as partes. I - EMBARGOS DECLARATÓRIOS de ID 34679181. EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO LTDA opôs Embargos Declaratórios em face da r. decisão de ID 34559106. Alega que a decisão embargada foi obscura, contraditória e omissa, com relação ao indeferimento da reserva de honorários contratuais. Discorre ter sido vítima de articulações ardilosas engendradas pelos advogados dos escritórios Américo Camargo &amp; Castro Advocacia, Assessoria e Consultoria e Ávila de Bessa Advocacia S/C. Narra que no Agravo de Instrumento de n. 2010.00.2.021294-9 que tramitou perante a 4a Turma Cível do e. TJDFT, foi apresentada uma Procuração datada de 29/07/2011, supostamente assinada por seu representante legal, Sr. Evandro Kalume Pires, nomeando como Procuradoras as Dras. Kellen Karolline da Silva Ferreira e Paula Bruna Martins Lopes, quando não o fez, tanto que a ocorrência foi objeto de Inquérito Policial. Ainda, que naquele recurso as procuradoras anuíram com a pretensão dos agravantes, referente à reserva de crédito dos honorários contratuais firmado com a EMBRACO, cujo pedido havia sido indeferido pelo Juízo “a quo”. Ocorre que, não poderiam fazê-lo, em nome da agravada, em razão da existência de conflito de interesses, haja vista que aquelas eram advogadas contratadas pelo escritório de advocacia dos agravantes, portanto, não poderiam representar a parte adversa. Suscita que os advogados foram indiciados, todavia, em face da morosidade da justiça, os autos acabaram por ser destruídos, favorecendo os criminosos. Relata que não há honorários contratuais a serem pagos àqueles escritórios, visto que os valores devidos já foram pagos pela NOVACAP em acordo firmado entre aquelas partes e homologado por este Juízo. Insiste que os valores pagos a título de honorários sucumbenciais superam o valor devido aos escritórios, e que até a data do pagamento em 25/10/2010, possuía o crédito junto aos escritórios de R$ 919.425,25 (novecentos e dezenove mil quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos). Informa que após a quebra de confiança naqueles causídicos, em 20/12/2011, contratou o Dr. João da Silva Reis para continuar patrocinando sua causa, firmando o contrato de 30% (trinta por cento) de honorários sobre o valor do seu crédito na ação de execução, não havendo qualquer fundamento legal para o indeferimento da retenção em favor do advogado mencionado. Intimada, a executada não se manifestou. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil. Nada obstante a gravidade dos fatos descritos pela embargante, via da qual aponta a ocorrência de ilícito penal cometido pelos advogados por si constituídos quando do ajuizamento da ação, é certo convir que a instauração de Inquérito Policial por si só não atesta tenham sido sancionados penalmente, via da instrução probatória penal condizente à alegação aqui deduzida pela embargante. De se anotar que eventual desencontro negocial entre a empresa autora e os advogados por si constituídos não bastam a invalidar decisão superior que convalidou a restrição do crédito a favor dos escritórios que a representavam. Ora, a alegação de fraude processual no recurso de Agravo de Instrumento (sob a assertiva de que não culminou na concordância com a pretensão dos então agravantes) não foi chancelada pelo v. Acórdão ali proferido, o qual se encontra sob o manto da coisa julgada, devendo, portanto, ser cumprido. Note-se que o direito vindicado pelos Agravantes foi acolhido, conforme ementa do julgado, sendo oportuna a transcrição: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DEDUÇÃO DA QUANTIA A SER PAGA AO CONSTITUINTE. LEI 8.906/94 - EOAB.O advogado que oportunamente junta aos autos o contrato de honorários tem o direito - Lei 8.906/94 - de recebê-los diretamente, por dedução da quantia que for paga ao constituinte que, no caso, se manifestou favoravelmente à pretensão. Decisão: DAR PROVIMENTO AO RECURSO, UNÂNIME. (AGI 20100020212949, 4a ́TURMA CÍVEL, Acórdão 794.645 – Desembargador Fernando Habibe, proferido em 18/12/2013). Ademais, eventual dano que lhe foi imposto em razão da conduta dos causídicos em referência, poderia e deveria ter sido objeto de ação própria, o que não consta tenha ocorrido por iniciativa da empresa Embargante. Lado outro, não prospera a assertiva de que houve o pagamento dos honorários contratuais. Ora, pelos fatos narrados pela embargante, bem como pelos documentos por si apresentados em Id’s 34679215 e 34679215, os valores recebidos pelos escritórios se referem aos honorários sucumbenciais, ou seja, não guardam qualquer relação com os honorários contratuais. Ora, os honorários contratuais são devidos pela parte contratante, enquanto os sucumbenciais pela parte que sucumbiu, “in casu” foram pagos pela NOVACAP e não pela EMBRACO. Assim, indene de dúvidas que são devidos os honorários contratuais aos escritórios AMÉRICO CAMARGO &amp; CASTRO ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C e ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/C, nos termos em que pactuado, conforme contratos anexados em Id 34679215 – pág 20/22 e 24/27. Noutro vértice, assiste razão à embargante, visto que o contrato de honorários advocatícios firmado para o ajuizamento da ação, não tem o condão de afastar o direito de retenção do novo pacto celebrado entre a EMBRACO e o novo patrono por si constituído para dar continuidade à sua representação processual, já que optou em desconstituir os advogados anteriormente contratados. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos Declaratórios opostos pela EMBRACO, para modificar a r. decisão de ID 34559106, passando o primeiro parágrafo a conter o seguinte conteúdo. “ Petição de ID – 32513488- Defiro o pedido de reserva de honorários contratuais equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o valor do crédito a ser recebido pela exequente, conforme contrato de honorários de ID 32513488 – pág 8/10. (...)”. No mais, permanece a r. decisão tal qual lançada. II - EMBARGOS DECLARATÓRIOS de ID 37900956 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP opôs Embargos Declaratórios, com pedido de efeito suspensivo. Insurge-se contra o despacho que determinou à parte credora apresentar planilha atualizada do débito, a fim de se proceder a consulta de valores junto ao sistema conveniado do BACENJUD. Alega que a constrição via BACENJUD culminará em dano grave ou de difícil reparação para a empresa, causando prejuízo ao erário. Ainda, que o prosseguimento da execução deve ser processar pelo meio menos gravoso, oportunizando a oferta de bens à penhora. No mais, passa a impugnar os cálculos apresentados pela parte credora, alegando o excesso de R$ 37.369.780,83. Em resposta, a embargada aduz sobre a inadmissibilidade do recurso interposto pela devedora ante a inexistência da demonstração de obscuridade, omissão ou contradição. Afirma que aquele tem caráter meramente protelatório, tendo por pretensão exclusiva impedir o bloqueio via BACENJUD, ao que requer a condenação da parte contrária ao pagamento de multa no importe de 2% sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do art. 1026, § 2o, do CPC. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil. Contudo, totalmente desarrazoada a oposição do referido recurso. Ora, não há decisão passível de recurso. Note-se que a insurgência da executada é contra despacho ordinatório que determinou a apresentação de planilha atualizada do débito para possibilitar o pedido de bloqueio, via BACENJUD. Não há dúvidas de que a tentativa da embargante é tão somente de procrastinar a ordem de bloqueio, haja vista que referida matéria já foi objeto de recurso próprio junto à Instância Superior deste Tribunal que determinou o bloqueio sobre as suas contas, ressalvados o crédito suplementar liberado pelo Decreto 38.845/2018 e as verbas destinadas à folha de pagamento de pessoal e serviços públicos essenciais. Conforme dispositivo do AGI 0703569-69.2018.8.07.0000, verbis: “ Posto isso, provejo o agravo de instrumento para determinar bloqueios de valores nas contas da devedora por meio do BACENJUD, até a satisfação do débito exequendo (R$ 70.007.148,36), atualizado, ressalvados o crédito suplementar liberado pelo Dec. 38.845/2018 e as verbas que a agravada comprovar serem destinadas à folha de pagamento de pessoal e serviços públicos essenciais. ” Logo, compete a este Juízo dar cumprimento ao julgado, inclusive quanto ao valor ali indicado. Com razão a embargada, quanto à manifesta inadmissibilidade do recurso com fins procrastinatórios, eis que nítida a tentativa de procrastinar o pedido de bloqueio, quando há julgado com referida determinação. Ademais, não cabe impugnação de cálculos, pela via escolhida pelo embargante. Atente-se para a fixação do valor da dívida, confirmado pela Instância Recursal. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios. E, com base no art. 1026, § 2o do CPC, condeno a embargante/executada ao pagamento da multa em favor da embargada, no valor de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da dívida. (...) A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador